Tribunal: TJBA
Processo: 8061685-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8061685-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LAZARO ANDRADE DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s): MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO DE TRÁFICO. INIDONEIDADE DO ÉDITO PRISIONAL. DIMINUTA QUANTIDADE DE TÓXICO APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ACRÉSCIMOS DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. HABEAS CONHECIDO E CONCEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus
impetrado pelos advogados MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA 66.170) e GABRIEL BISPO DO CARMO (OAB 61.867), em favor de
LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS
, apontando como Autoridade
C
oatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea
e
se

restou devidamente demonstrado o

periculum libertatis;
(ii)

definir se
há nulidade do Auto de Prisão em Flagrante por ausência de laudo de exame de lesões corporais no Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. F
az-se necessário afastar a alegação de nulidade por suposta ausência de laudo de exame de lesões corporais no Paciente, uma vez que, cotejando os autos da ação penal de origem, constata-se que houve, sim, a produção do referido laudo quando ocorreu a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, ocasião em que o perito concluiu pela
“ausência de lesões de interesse médico-legal”.

4.
N
o que se refere à alegação de
inidoneidade
do édito prisional, por ausência de fundamentação concreta, constata-se que assiste razão à Defesa.
Ao
converter a prisão em flagrante em preventiva, o Juízo primevo apresentou fundamentação totalmente genérica e abstrata,
sem fazer referência alguma às circunstâncias concretas da conduta imputada e sem
indicar qualquer circunstância pessoal do agente. Posteriormente, quando houve a audiência de custódia, a Autoridade Impetrada limitou-se a ratificar a decisão anterior, sem adicionar qualquer fundamento.

5.
É
inidônea e
não se presta a
alicerçar um
édito prisional a
afirmação contida na decisão guerreada, no sentido de que “
é
necessária a segregação dos autuados, sob o fundamento da garantia da ordem pública, a fim de impedir que volte a delinquir, tendo em vista a gravidade da atividade delituosa, geradora de ampla repercussão no meio social, o que possibilita a indicação objetiva da necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública”.
Neste exato sentido: “
é inidônea a fundamentação que contém apenas afirmações genéricas, de cunho social, sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu repúdio geral, sem que haja a análise concreta da imprescindibilidade da custódia cautelar”
(STJ, HC n. 617.579/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020).
Com efeito, invocar a gravidade em abstrato do crime de tráfico, indicando que se trata de delito
“de ampla repercussão no meio social
”, não é suficiente para demonstrar o
periculum libertatis
. Portanto,
“o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do recorrente com base em fundamentação genérica, pois não apontou elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia, a qual está amparada tão somente na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, o que não se admite”
(STJ, RHC n. 203.816/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

6. A
decisão guerreada sequer mencionou o tipo e a quantidade de droga apreendida em poder do Paciente. Cotejando as folhas do Auto de Prisão em Flagrante, afere-se que ele portava
“23 (vinte e três) pinos de substância análoga à cocaína”
quando foi revistado pelos policiais, “
totalizando 5,6 (cinco gramas e seis decigramas)”.
A diminuta quantidade de droga apreendida em poder do Paciente
demonstra que, para além da fundamentação genérica utilizada pela Autoridade Impetrada, a medida extrema se mostra,
in casu,
desproporcional.

7.
“(...
)
o acréscimo de fundamentos pelo Tribunal a quo - com o propósito de justificar a custódia cautelar, ainda que válidas, como no caso - não se presta a suprir a motivação deficiente do juízo singular, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente”
(
STJ,
HC n. 617.579/SP,
R
elator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020).
Logo, uma vez constatado que a decisão guerreada
contém fundamentação genérica, que se limitou a invocar a gravidade em abstrato do tipo de tráfico,
cabe ao segundo grau jurisdicional revogar o édito prisional, colocando o Paciente em liberdade,
com a imposição da
s medida s cautelar es alternativa s estabelecida s
no art. 319,
inciso
s
I
e IV,
do CPP, consistente
s
no comparecimento mensal em Juízo
e

na p
roibição de ausentar-se da comarca sem autorização
prévia
do
J
uízo,
sem prejuízo de outras medidas que o Juízo primevo, por estar mais próximo, eventualmente, entenda pertinente fixar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

8
.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO
e
CONCEDIDO.

Tese de julgamento:

“
É
inidônea a fundamentação que contém apenas afirmações genéricas, de cunho social, sobre a gravidade do crime de tráfico de drogas e seu repúdio geral, sem que haja a análise concreta da imprescindibilidade da custódia cautelar”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 319,
inciso
s
I
e IV,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC n. 617.579/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 28/10/2020;
STJ, RHC n. 203.816/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8061685-80.2025.8.05.0000
,
impetrado pelos advogados
MARINA BISPO DO CARMO (OAB/BA 66.170)
e
GABRIEL BISPO DO CARMO (OAB 61.867)
, em favor de
LÁZARO ANDRADE DOS SANTOS
, apontando como Autoridade
C
oatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente
ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do Paciente, que deve ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, com a imposição das medidas cautelares alternativas estabelecidas no art. 319,
inciso
s
I
e IV,
do CPP, consistente
s
no comparecimento mensal em Juízo
e

na p
roibição de ausentar-se da comarca sem autorização
prévia
do
J
uízo,
sem prejuízo de outras medidas que o Juízo primevo, por estar mais próximo, eventualmente, entenda pertinente fixar
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se o
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3.0
em favor de
LAZARO ANDRADE DOS SANTOS
(nascido em 10/02/1992, natural de Ipiaú/BA, filho de Vicente dos Santos e Irene Lima Andrade, portador do CPF de n.º 105.142.665-03), que deve ser imediatamente posto em liberdade
, se por outro motivo não estiver preso,
devendo ser advertido de que o descumprimento das cautelares ora impostas ensejará o seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06